Tribunal: TJMT
Processo: 0024235-19.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024235-19.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DA SILVA LIMA - CPF: 054.121.171-47 (APELANTE), MARCOS BARBOSA PEREIRA - CPF: 036.168.011-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
,

DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE
–
CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - C
RIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3.
RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele
adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.

Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.

2.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Wesley da Silva Lima
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime
semiaberto
de
1 ano, 4 meses e 10 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
12

dias-multa
, pela autoria do crime de
Receptação
previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Em suas
razões
pugna a
absolvição
, almejando, subsidiariamente, que haja a
desclassificação
da receptação simples reconhecida no
decisum
vergastado
para a modalidade culposa
e o
afastamento da aferição desfavorável
da circunstância judicial da
culpabilidade
(fls. 233/241) .

Contrarrazões
de fls. 254/259 buscando o
desprovimento
do apelo.

Há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
opinando pelo
desprovimento
do recurso, sumariado nos seguintes termos (fls. 266/276):

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas ou desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado – 2. Pretendida redução da penabase, ao argumento de que a culpabilidade é neutra – impossibilidade – o fato do apelante praticar o crime enquanto responde a executivo de pena demonstra maior reprovabilidade da conduta - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Por volta das 22h00min., da noite de 4 de novembro de 2019,
Wesley da Silva Lima
, em via pública da cidade de Tangará da Serra-MT, foi preso em flagrante delito por estar conduzindo a motocicleta Honda Biz 125 ES, ano 2006, vermelha, placa KAI7563,
que sabia ser produto de crime.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado na sanção do crime de Receptação
previsto no art. 180,
caput
, do CP, sendo apenado com 1 ano,

4 meses e 10 dias de reclusão em regime semaiberto e 12 dias-multa.

A sentença condenatória

não
merece reforma
.

A existência do crime de Receptação, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 20; Boletim de Ocorrência de fl. 37; Termo de Apreensão de fl. 41, além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A autoria, por sua vez ressai dos autos indene de dúvidas, pois, embora ao ser inquirido em ambas as fases da persecução penal o apelante tenha negado a autoria delitiva, buscando justificar a posse da
res furtiva
mediante o argumento de que a teria comprado por R$ 3.000,00 (DEPOL) e R$ 6.000,00 (juízo) de um homem chamado
Joilson,
o dolo de sua conduta é evidente.

De fato, assim o é, considerando as circunstâncias fáticas do caso em tela, pois, notório que alguém que adquire um bem oferecido por um estranho, não pega o documento da motocicleta e nem qualquer contado do vendedor e nem faz qualquer checagem no Detran, tem plena ciência da procedência ilícita do produto; algumas situações são tão obvias que, literalmente, “falam por si”.

Quanto ao tema, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“Se os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir que o agente sabia da origem ilícita da motocicleta, é descabida a absolvição por atipicidade da condta, bem como a desclassificação para a modalidade culposa (...)”.(N.U 0001051-08.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

“(...).
Se os autos oferecem elementos de prova, ainda que circunstanciais, mas suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa dos bens que estavam sob sua guarda,
inclusive em sua residência,
impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de receptação
. (...)”.(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 5474/2015. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do julgamento: 04/11/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 12/11/2015). Destaquei.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, ao contrário, afirmou não ter meios para localizar ou qualificar o tal
Joilson
, bem como, não comprovou o pagamento efetivado; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Se não bastasse, há o depoimento, em juízo da
PM
Mirian Ferraz Berbel Costa
,
onde esclarece que estava de serviço quando recebeu a informação de que uma motocicleta com gravame de furto estava transitando na Av. Um, razão pela qual se deslocou até o local e realizou a prisão de
Wesley
que, no momento da abordagem conduzia a motocicleta (fl.131).

Em arremate, consigna-se que a apreensão do bem subtraído na posse do agente, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita do bem sob sua posse, ou seja, que o adquirira de boa-fé, ônus do qual a defesa não se desincumbiu
in casu
, nem justificou porque não o fez.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...).
No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, deve ser mantida a condenação
. (...)”.

(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 24083/2015. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro. Data do Julgamento: 08/09/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 11/09/2015). Destaquei.

No contexto que ora se apresenta, é notório que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher o pleito absolutório.

Por idêntica razão, restando comprovado o elemento subjetivo do tipo penal ínsito no art. 180,
caput
, do Código Penal, não há que se cogitar em desclassificação desta conduta para a de receptação culposa.

Prosseguindo, tem-se que a
fundamentação para desfavorecer a
culpabilidade
do apelante está correta e não comporta modificação, pois ele, mesmo cumprindo pena por crime anterior, voltou a delinquir demonstrando menosprezo ao ordenamento jurídico e aos deveres inerentes ao regime que cumpria, ente eles, o de integrar-se dignamente à sociedade.

O STJ já se manifestou pela maior censurabilidade da conduta se o réu pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação decorrente de prática delitiva anterior, conforme se vê do seguinte aresto:

“(...). A aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por delitos anteriores, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal e justifica, adequadamente, a avaliação negativa deste vetor (...)" (
AgRg no AREsp 1439346/SE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

“
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 639218 SC 2021/0005765-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Diante do que foi exposto, portanto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo intocada a sentença de 1.º grau, tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023